Tribunal: TJSP
Processo: 2114877-16.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Reclamação – Pretensão de reforma de decisão proferida pela 1a Câmara de Direito Público - Alegação de inobservância de Acórdão proferidos pelas 6a e 8a Câmaras de Direito Público desta Corte – Ausência dos pressupostos previstos no artigo 988 do CPC – Utilização da Reclamação como sucedâneo recursal – Impossibilidade – Indeferimento da inicial - Reclamação extinta, sem julgamento do mérito.